Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. REGRA PRÓPRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto por ela em razão do reconhecimento da deserção.
2. O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada se omitiu em relação ao pagamento das custas processuais e recursais e que as respectivas guias foram anexadas aos autos.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.
4. Nos termos da legislação de regência, o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição. Os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação, de sorte que a utilização das normas do Código de Processo Civil é apenas subsidiária.
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é taxativo no sentido de que o preparo recursal compreende todas as despesas processuais (RITR, art. 71, inciso I c/c art. 74, § 1o), exigência alinhada aos artigos 42, § 1o e, 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
6. Ademais, nos moldes do enunciado 168 do FONAJE, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC. Assim, a concessão de oportunidade para regularização do preparo, tal como para permitir a juntada das guias do preparo apenas em fase de Embargos de Declaração, não encontra embasamento legal e equivale à reabertura do prazo desatendido por culpa da parte, em contraposição à preclusão consumativa, pois as normas aplicáveis à matéria exigem que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo sejam juntados aos autos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Portanto, ao determinar comprovação do pagamento do preparo no prazo estabelecido na lei, a norma em vigor exige que o recorrente deva fazê-la de forma eficaz, o que não ocorre quando apenas junta guias recursais e comprovantes incompletos. Enfim, o legislador não aventou a possibilidade de tolerância para com o juízo de admissibilidade, conforme precedente no STJ (AgRg no AREsp 14.978/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).
7. Cumpre ressaltar, ainda, que o autor/embargante foi, após a interposição do recurso inominado, devidamente intimado para efetuar o preparo (ID 31720224), mas anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento do preparo em sentido estrito. Contudo, para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, que é o caso, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
8. Logo, diante do recolhimento incompleto, deserto é o recurso.
9. A pretensão dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.